Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Multa por descumprimento de liminar. Valor compatível com a obrigação. Omissão não verificada. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação envolvendo a aplicação de multa por descumprimento de liminar.
II. Questão em discussão
2. A embargante sustenta omissão no acórdão ao não considerar o artigo 537 do CPC, que veda a imposição de multa em valor incompatível com a obrigação, argumentando que a multa fixada é excessiva e pode gerar enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado adequadamente todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, incluindo a compatibilidade da multa fixada com o valor da obrigação. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 537.